Tribunal: TJDFT
Processo: 0019760-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0019760-38.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, GAZEBO CONFEITARIA E CAFE LTDA - ME, FERNANDO GUIMARAES MENDES, NATASHA SALVUCCI MENDES APELADO: FERNANDO GUIMARAES MENDES, NATASHA SALVUCCI MENDES, RESTAURANTE PONTE NOVA LTDA - EPP, CASA AMARELA RESTAURANTE LTDA - ME, GAZEBO CONFEITARIA E CAFE LTDA - ME D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. Brasília, 29 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator